Tribunal: STF
Processo: ARE 775558
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS NÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO ARE 808.524-RG/RS. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.5.2013.



    O Plenário do STF, no exame do ARE 808.524-RG/RS, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema referente ao direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público, quando não demonstradas sua preterição ou a existência de vagas, reafirmando o caráter eminentemente infraconstitucional da controvérsia.



    Agravo regimental conhecido e não provido.